Tribunal: TJES
Processo: 0016191-54.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Receptação; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016191-54.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PETERSON PEREIRA RANGEL e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
.
ARTIGOS 14
e 16, §1
º
,

IV D
O ESTATUTO DO DESARMAMENTO.
ARTIGO
244-B
DA LEI
nº 8.069/90.
ARTIGO
180
DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 180, §3. INDEVIDA. PROCESSO DOSIMÉTRICO IRREPARÁVEL.
DETRAÇÃO PENAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
CONCURSO FORMAL. INAPLICÁVEL. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. INDEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Recurso interposto por Vinicius Pereira Salles:

1. A autora e materialidade devidamente comprovada, diante das provas coligidas nos autos. Édito condenatório pela prática dos crimes sediados nos artigos 14 e 16, §1
o,
IV da lei 10.826/03, 244-B da lei nº 8.069/90 e 180 do Código penal.

2. Além disso, não comprovou o ora recorrente que desconhecia a origem ilícita do bem, o que impede a descaracterização da conduta dolosa (art. 180, §3º do Código Penal). Precedentes Eg. TJES.

3. Processo dosimétrico irreparável, considerando que tanto a pena-base, quanto a pena definitiva foram fixadas no mínimo legal.

4. O reconhecimento da atenuante da confissão, ainda que parcial, não tem o condão de alterar a pena abaixo do mínimo legal (Enunciado n. 231 do STJ).

5. Quanto à detração penal, verifica-se ser oportuna a análise pelo juízo de execução, em razão da ausência de dados concretos para aplicação do instituto de forma segura.

De qualquer sorte, considerando que a prisão em flagrante ocorreu em 09/10/2020 e a pena definitiva fixada ao ora recorrente foi de 7 anos de reclusão, ainda que aplicado o instituto pretendido, tal fato não ocasionará em alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

R
ecurso interposto por
Peterson Pereira Rangel:

6. Do mesmo modo, agiu com acerto o magistrado ao aplicar o concurso material de crimes (art. 69, CP), considerando que os crimes foram praticados, em mais de uma ação, em contextos fáticos distintos, com formas de execução independentes e com nítido desígnios autônomos.

7.Não cabe o arbitramento de honorários ao Defensor Público, em razão do exercício de função já remunerada pelo ente estatal.

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
VINICIUS PEREIRA SALLES
e
PETERSON PEREIRA RANGEL,
contra sentença proferida pelo MM Juiz da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o
primeiro recorrente
nas iras do artigo 180,
caput
, do Código Penal, artigos 14 e 16, §1º, IV, ambos da Lei 10.826/03 e artigo 244-B da Lei 8069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e o
segundo recorrente
nas iras dos artigos 14 e 16, §1º, IV, ambos da Lei 10.826/03 e artigo 244-B da Lei 8069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e ABSOLVER o segundo recorrente quanto ao delito previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Em razões recursais, a defesa de
VINICIUS PEREIRA SALLES
pretende sua absolvição por insuficiência de provas para a condenação em relação aos crimes sediados nos artigos 14 e 16 da Lei nº 10.826/03, no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 e no artigo 180 do Código Penal. Pugna, ainda, pela absolvição do crime sediado no artigo 180 do Código Penal em razão da atipicidade da conduta.

Sucessivamente, almeja a desclassificação para o crime previsto no artigo 180, §3º, do Código Penal, o redimensionamento da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão, a aplicação da pena definitiva no mínimo legal, a fixação do regime inicial aberto, e a aplicação da detração da pena para fixação do regime inicial de cumprimento da pena, na forma do artigo 387, §2º, do CPP.

Por sua vez, a defesa de
PETERSON PEREIRA RANGEL
pugna pela aplicação do concurso formal próprio de crimes e o arbitramento de honorários em razão da atuação da Defensoria Pública.

A acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelações criminais interpostas por
VINICIUS PEREIRA SALLES
e
PETERSON PEREIRA RANGEL,
contra sentença proferida pelo MM Juiz da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o
primeiro recorrente
nas iras do artigo 180,
caput
, do Código Penal, artigos 14 e 16, §1º, IV, ambos da Lei 10.826/03 e artigo 244-B, da Lei 8069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e o
segundo
recorrente nas iras dos artigos 14 e 16, §1º, IV, ambos da Lei 10.826/03 e artigo 244-B da Lei 8069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e ABSOLVER o segundo recorrente quanto ao delito previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Em razões recursais, a defesa de
VINICIUS PEREIRA SALLES
pretende a absolvição por insuficiência de provas para a condenação em relação aos crimes sediados nos artigos 14 e 16 da Lei nº 10.826/03, no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 e no artigo 180 do Código Penal.
Pugna, ainda, pela absolvição do crime sediado no artigo 180 do Código Penal em razão da atipicidade da conduta.

Sucessivamente, almeja a desclassificação para o crime previsto no artigo 180, §3º, do Código Penal, o redimensionamento da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão, a aplicação da pena definitiva no mínimo legal, a fixação do regime inicial aberto, e a aplicação da detração da pena para fixação do regime inicial de cumprimento da pena, na forma do artigo 387, §2º, do CPP.

Por sua vez, a Defesa de
PETERSON PEREIRA RANGEL
pugna pela aplicação do concurso formal próprio de crimes e o arbitramento de honorários em razão da atuação da Defensoria Pública.

A acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem, c
onsta da peça acusatória que, “no dia 8 de outubro de 2020, os Denunciados e um
adolescente
Carlos Eduardo Rodrigues Coutinho, todos com o mesmo desígnio de vontades,
estavam na posse de um veículo
marca Chevrolet, modelo MONTANA, de cor branca, com placas PPK 4106, de propriedade do Restaurante da Vovó,
com restrição de furto/roubo
, conduzido pelo Denunciado Vinicius, sabendo eles a origem ilícita do bem, com
os Denunciados ainda foram encontradas duas armas de fogo, munições e acessórios, embaixo do tapete do banco do motorista e debaixo do tapete do banco do carona
, estando uma delas com numeração raspada, não possuindo os Denunciados autorização legal para a posse das armas, tudo em desconformidade com a lei penal, fatos ocorridos na Avenida Serafim Derenze, Bairro Resistência, Vitória/ES.”

Diante de tal fato,
VINICIUS PEREIRA SALLES
foi condenado

nas iras do artigo 180,
caput
, do Código Penal, dos artigos 14 e 16, §1º, IV, ambos da Lei 10.826/03 e do artigo 244-B, da Lei 8069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal e
PETERSON PEREIRA RANGEL
nas iras dos artigos 14 e 16, §1º, IV, ambos da Lei 10.826/03 e do artigo 244-B da Lei 8069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Inexistindo preliminares arguidas, passo a análise das pretensões recursais separadamente.

I. DO RECURSO INTERPOSTO POR VINICIUS PEREIRA SALLES:

I-A. DA TESE ABSOLUTÓRIA/DESCLASSIFICAÇÃO:

Pretende a defesa, inicialmente, a absolvição por insuficiência de provas para a condenação em relação aos crimes sediados nos artigos 14 e 16, §1º, IV da Lei nº 10.826/03, no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 e no artigo 180 do Código Penal.

Pugna, ainda, pela absolvição do crime sediado no artigo 180 do Código Penal em razão da atipicidade da conduta.

Sucessivamente, almeja a desclassificação para o crime previsto no artigo 180, §3º, do Código Penal.

Não assiste razão na oportunidade.

Isso porque, do caderno processual eletrônico, é possível extrair tanto a
materialidade
(APFD, auto de apreensão, laudo de exame de arma de fogo e material e demais documentos acostados aos autos), quanto a
autoria
dos delitos, notadamente da prova testemunhal produzida em juízo.

A testemunha PMES William Will,
em juízo
, narrou que obteve a informação pelo rádio de comunicação do comando operacional, que um
veículo com restrição por furto/roubo
havia acabado de passar pelo cerco eletrônico, razão pela qual, ao realizar uma diligência, obteve êxito em abordar os três indivíduos que estavam em seu interior, sendo um deles adolescente.

Consignou, ainda, que
“o acusado Vinicius era quem dirigia o veículo e entre as pernas do mesmo foi apreendido uma pistola ponto 40, devidamente municiada e com carregador sobressalente e a arma estava com a numeração suprimida
; que no banco do carona estava o acusado Peterson e entre o motorista e ele estava sentado um
adolescente
que esclarece que entre o acusado Peterson e o adolescente também foi a apreendido uma Pistola calibre 380 devidamente municiada no tapete do automóvel; que esclarece que na época havia uma “guerra” entre os traficantes dos bairros Itararé e Andorinhas; que o depoente esclarece que depois dos fatos em apuração, abordou 2 ou 3 vezes o adolescente no bairro Andorinhas no local de tráfico; que não conhecia os dois acusados antes dos fatos em apuração; que diante das circunstâncias conduziram todos para a delegacia de polícia para as providências legais.”

Tais declarações estão em perfeita harmonia com o depoimento prestado pelo SD/PMES - BRUNO SPADETTO DO NASCIMENTO, perante a
autoridade policial
.

Por sua vez, em
interrogatório judicial
, o ora recorrente confirmou que, no dia dos fatos, estava em sua oficina, quando um desconhecido, inicialmente, o procurou para consertar um veículo (Montana). Porém, ao final, acabou
adquirindo o bem por R$ 2.000,00, embora tivesse ciência de que o mesmo “valia no mercado R$13.000,00/R$14.000,00
.”

Por sua vez, negou a propriedade das armas, limitando-se a dizer que sabia que o corréu estaria armado.

Assim, alisando em conjunto as provas coligidas nos autos,
resta comprovado que o ora recorrente portava ilegalmente arma de fogo, com numeração raspada,
carregada e com munições disponíveis
(artigos 14 e 16, §1º, IV da Lei nº 10.826/03).

Além disso,
a presença do adolescente
na empreitada criminosa é fato incontroverso nos autos (art. 244-B da Lei nº 8.069/90). Inclusive, vale lembrar que
“
a
configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”
(Enunciado de Súmula 500 do STJ).

Do mesmo modo, está comprovado que o ora recorrente, na condição de mecânico,
tinha ciência que o valor do veículo adquirido estava bem abaixo do preço do mercado
(art. 180, caput, do Código Penal).

E, ainda,
não comprovou
o ora recorrente
que desconhecia a origem ilícita do bem
, o que impede a descaracterização da conduta dolosa (art. 180, §3º do Código Penal).

Nesse sentido, TJES:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 180, § 3º DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DIRETO CONFIGURADO. PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE ATÍPICA. RESTITUIÇÃO PECUNIÁRIA DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. LICITUDE NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA DE RECLUSÃO E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA CORRETAMENTE FIXADAS. FIXAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA NO MÍNIMO LEGAL. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conjunto probatório apto a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de afastar a ilicitude do ato, fato que não ocorreu na hipótese dos autos. Impossível a absolvição ou desclassificação do delito praticado pelo apelante. Precedentes.

(...).
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024180204570, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 29/09/2022).

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO PRESENTE. DESCLASSIFICAÇÃO DE RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA A FORMA CULPOSA. INADMISSIBILIDADE. RES FURTIVA DE ORIGEM ILÍCITA.
1. Não há que se falar em reforma da sentença, eis que proferida nos contornos da legalidade e razoabilidade. 2. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 060160008128, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/08/2022, Data da Publicação no Diário: 12/09/2022).

I - B. DO PROCESSO DOSIMÉTRICO:

Almeja, ainda, a defesa, sucessivamente,
relativamente ao delito sediado no art. 180 do Código Penal
, o redimensionamento da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão, a aplicação da pena definitiva no mínimo legal, a fixação do regime inicial aberto, e a aplicação da detração da pena para fixação do regime inicial de cumprimento da pena, na forma do artigo 387, §2º, do CPP.

Quantas as três primeiras pretensões, verifico a inexistência de interesse recursal pelo ora recorrente.

Isso porque o magistrado fixou a pena-base no mínimo legal (1 ano de reclusão e 10 dias-multa).

Além disso, embora tenha reconhecido a confissão parcial do ora recorrente, tal fato não possibilita a fixação da pena abaixo do mínimo legal (Enunciado de Súmula 231 do STJ).

Do mesmo modo, à mingua de circunstâncias agravantes, causa de diminuição e de aumento de pena, a pena definitiva foi mantida no patamar mínimo.

Quanto à detração penal, verifico ser oportuna a análise pelo juízo de execução, em razão da
ausência de dados concretos para aplicação do instituto de forma segura
.

De qualquer sorte, considerando que a prisão em flagrante ocorreu em 09/10/2020 e a pena definitiva fixada ao ora recorrente. Após a aplicação do concurso material, foi de 7 anos de reclusão, ainda que aplicado o instituto pretendido, tal fato não ocasionará qualquer alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Nesse sentido, a jurisprudência do TJES:

APELAÇÃO CRIMINAL ESTELIONATO - ARTIGO 171, CAPUT, (DUAS VEZES), NA FORMA DO ARTIGO 70, E ARTIGO 171, CAPUT, TUDO NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR ALEGADA IRREGULARIDADE NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ANTE A AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR ALEGADA REVELIA DECRETADA ERRONEAMENTE REJEITADA - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA - PRELIMINAR DE EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL ARGUIDO PELA DEFESA DA RECORRENTE REJEITADA MÉRITO ABSOLVIÇÃO DESCABIMENTO PROVA DOCUMENTAL E ORAL QUE CONDUZ A UM JUÍZO DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA - FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL INVIABILIDADE PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA BENEFÍCIO JÁ RECONHECIDO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA DETRAÇÃO PENAL E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR ALEGADA IRREGULARIDADE NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ANTE A AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS.

(...).

4. Os pedidos de detração penal e isenção das custas processuais deverão ser formulados perante o juízo da execução penal.

5. Recurso conhecido e improvido.

II. DO RECURSO INTERPOSTO POR PETERSON PEREIRA RANGEL:

Por sua vez, a defesa de
PETERSON PEREIRA RANGEL
pugna pela aplicação do concurso formal próprio de crimes e o arbitramento de honorários em razão da atuação da Defensoria Pública.

Devo registrar que a tese absolutória não está contemplada na exordial recursal.

Contudo, consta do caderno processual eletrônico que tanto a autoria, quanto a materialidade dos delitos, são indene de dúvidas, pelas razões já declinadas quando oportunamente analisadas as pretensões recursais relativas ao recorrente
VINICIUS PEREIRA SALLES.

Dito isso, registra-se que agiu com acerto o magistrado ao aplicar o concurso material de crimes (art. 69, CP), considerando que os crimes foram praticados pelo ora recorrente, em mais de uma ação, em contextos fáticos distintos, com formas de execução independentes e com nítido desígnios autônomos.

Do mesmo modo, quanto a pretensão relativa ao arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública,
“
n
ão há como condenar o recorrente nos honorários advocatícios pelos atos praticados pela Defensoria Pública, em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, uma vez que é "
múnus
" da Defensoria Pública o exercício da defesa de forma gratuita
, inexistindo previsão legal ou embasamento jurídico que possibilite a condenação da parte assistida ao pagamento de honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública. Promover o entendimento postulado pelo nobre Defensor Público subscrito seria deturpar os próprios princípios instituidores da Defensoria Pública.” (TJES; APL 0006172-92.2010.8.08.0006; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. ADALTO DIAS TRISTÃO; Julg. 08/10/2014; DJES 17/10/2014).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (FADEPES). POSSIBILIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA. FUNÇÃO INSTITUCIONAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO PROVIDO.

Por ter a Defensoria Pública exercido apenas a sua função institucional (curadoria especial), não há que se falar em condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios destinados ao FADEPES - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública. Não cabe ao defensor público compensação adicional por exercer função para a qual já é remunerado pelo erário. Adicionalmente, o curador especial não atua como advogado. Não necessita sequer ser advogado, por exemplo, para atos de jurisdição voluntária. E sua designação independe de se tratar ou não de caso de assistência judiciária. Portanto, os honorários de curador especial não se confundem com os honorários sucumbenciais. Assim, tampouco é o caso de, sob o fundamento da sucumbência, arbitrar honorários devidos à Defensoria Pública. Finalmente, o FADEPES é um fundo despersonalizado que integra a estrutura orgânica do Estado do Espírito Santo. Condenar o Estado a pagar o próprio Estado é evidente caso de confusão, hipótese de extinção das obrigações. Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 015209000064, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO. Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos.

É como
voto
.